Tribunal: TJDFT
Processo: 0715411-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME DE LOCAL. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. TEMA 1.087/STJ. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) definir se as provas constantes dos autos autorizam a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, afastando a pretensão de desclassificação para furto simples tentado; e (iii) estabelecer se a prática do delito durante o repouso noturno pode fundamentar a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, em furto qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, arquivos de mídia com gravações do interior do estabelecimento e prova oral colhida em Juízo.
4. O laudo de exame de local registra empenamento no ferrolho do portão de acesso à varanda e arrombamento da tranca de armário, o que é suficiente para a manutenção da qualificadora. O laudo não indica danos pretéritos aos fatos, afastando a tese defensiva de dúvida razoável quanto à origem dos vestígios.
5. A prática de furto durante o repouso noturno, período em que a vigilância sobre a coisa é sabidamente reduzida, configura fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime. Embora não possa incidir como causa de aumento na forma qualificada do delito, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1.087), autoriza o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I; Código de Processo Penal, artigos 158 e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.087/STJ. STJ, AgRg no AREsp no 2.437.212, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13/8/2024; TJDFT, ApCrim 07035141020218070002, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 08/11/2023.